Tribunal: TJBA
Processo: 0000001-79.1988.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000001-79.1988.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KATIA MARIA DE AGUIAR BARBOSA e outros (6)

Advogado(s)
:
CAMILA MAGALHAES NEIVA ELEUTERIO, ANA CAROLINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, MARCELO ROBERT SANTOS NEPONUCENO, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA, HELCONIO BRITO MORAES, RAFAELA MOTA LUZ MAGALHAES

APELADO: NEUZIMAR TRINDADE OLIVEIRA COSTA e outros (6)

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CAMILA MAGALHAES NEIVA ELEUTERIO, HELIO BENTO DOS SANTOS JUNIOR, JOSE MATHEUS MARTINS LAGO, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA, MARCELO ROBERT SANTOS NEPONUCENO, RAFAELA MOTA LUZ MAGALHAES

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. INSOLVÊNCIA CIVIL. AUTOINSOLVÊNCIA AJUIZADA EM 1988. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXCLUIU CREDORES NÃO HABILITADOS. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A. INSTITUIÇÃO QUE, EMBORA INTIMADA, NÃO FORMALIZOU A HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO CONCURSO UNIVERSAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL. ART. 996 DO CPC. RECURSO DO ESPÓLIO DE OSMAR TRINDADE OLIVEIRA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO APÓS ÓBITO DO CREDOR. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA ANTERIORMENTE. MÉRITO. PARALISAÇÃO DO FEITO POR DÉCADAS. INÉRCIA DOS CREDORES HABILITADOS E DO ADMINISTRADOR DA MASSA. VIOLAÇÃO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DO BANCO DO BRASIL NÃO CONHECIDO. RECURSO DO ESPÓLIO DE OSMAR TRINDADE IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que, em sede de ação de autoinsolvência civil ajuizada em 1988, reconheceu a prescrição intercorrente das obrigações da devedora e extinguiu o processo com resolução de mérito. 2. O Banco do Brasil S/A insurge-se contra a sua exclusão do feito, enquanto o Espólio de Osmar Trindade Oliveira alega nulidade processual por ausência de suspensão do feito após óbito e, no mérito, refuta a inércia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade e interesse recursal, considerando a ausência de habilitação formal de seu crédito nos autos; (ii) se a ausência de suspensão do processo após o óbito do credor gera nulidade absoluta da sentença; (iii) se restou configurada a prescrição intercorrente face à paralisação do feito por mais de três décadas; e (iv) se é cabível a condenação dos credores em custas e honorários advocatícios pelo princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O credor que, apesar de devidamente intimado conforme ofícios de ID 78701394 e certidão de ID 78701400, deixa de habilitar seu crédito em processo de insolvência civil, não integra a relação processual coletiva, carecendo de legitimidade recursal nos termos do art. 996 do CPC.

4. A suspensão do processo pelo falecimento da parte (art. 313, I, CPC) visa resguardar o contraditório, configurando nulidade relativa que exige demonstração de prejuízo. Verificado que a prescrição intercorrente operou-se em período muito anterior ao óbito do credor, aplica-se o princípio
pas de nullité sans grief
.

5. A insolvência civil exige celeridade para a satisfação do passivo e reabilitação do devedor. A inércia absoluta dos credores habilitados e do administrador da massa por lapsos superiores a seis anos (IDs 78701533 e 78701550) autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 206-A, CC), sob pena de perpetuação da lide e violação à duração razoável do processo.

6. Pelo princípio da causalidade, os credores que assumiram o encargo de impulsionar o concurso e quedaram-se inertes devem suportar os ônus sucumbenciais, nos moldes do art. 85 do CPC e Tema 1076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Banco do Brasil S/A não conhecido por ilegitimidade. Recurso do Espólio de Osmar Trindade Oliveira conhecido e improvido.

Tese(s) de julgamento:

8.
“A ausência de habilitação formal de crédito em processo de insolvência civil retira do suposto credor a legitimidade para recorrer da sentença extintiva”.

9.
“O reconhecimento da prescrição intercorrente em processo de insolvência civil é impositivo quando verificada a inércia prolongada dos credores em promover a liquidação do patrimônio, em observância ao princípio da duração razoável do processo”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000001-79.1988.8.05.0134
, da Comarca de Ituaçu, em que figuram como Apelantes e como Apelados o
BANCO DO BRASIL S/A
e o
ESPÓLIO DE OSMAR TRINDADE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
o recurso do
Banco do Brasil S/A
e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do
Espólio de Osmar Trindade Oliveira
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça